Tribunal: TJSP
Processo: 2194193-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000337816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2194193-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BERG CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LTDA, é embargado BANCO BVA S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.U. O 2o juiz
declara voto convergente., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2194193-20.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BERG CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
EMBARGADO: BANCO BVA S/A (MASSA FALIDA)
Voto no 9712
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido
propósito
infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 53/59, que, nos autos da IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO instaurada por BERG CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA no bojo da
FALÊNCIA do BANCO BVA S/A, NEGOU PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto pela impugnante.
O decisum manteve integralmente a decisão
de primeiro grau que: (i) utilizou a TR como fator de atualização monetária de
créditos sujeitos à falência; e (ii) afastou o pedido de incidência de juros
moratórios desde a data de emissão das notas das notas fiscais.
Irresignada com o v. acórdão, embarga a
impugnante apontando suposta omissão na decisão.
Sustenta a embargante, em apertada síntese,
que o v. acórdão limitou-se a analisar a questão referente aos juros
moratórios, porém deixou de examinar as teses que fundamentam seu
pedido de não utilização da TR como fator de correção monetária de seus
créditos.
Alega que a adoção da TR para atualização
dos valores monetários não mantém o poder aquisitivo da moeda, atenta
contra o seu direito de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da CF) e não condiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a variação inflacionária, gerando uma perda de 40% do valor do
crédito, se comparada com índices idôneos de atualização monetária, tais
como INPC e Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumenta em suas razões recursais, pugna pelo provimento de seus
embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada.
No mais, requer o seu prequestionamento da questão.
É o relatório do necessário.
1.
Os embargos de declaração opostos
pela impugnante não comportam provimento.
2.
O v. acórdão embargado expressou
de forma clara e coerente o entendimento da C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial acerca do tema, não padecendo de qualquer vício a ser
reparado.
A pretensão da embargante, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Busca a recorrente encetar nova discussão da
controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem apenas para
integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses da
embargante.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o v. acórdão não merecem prosperar.
3.
No caso dos autos, inexistem os vícios
passíveis de correção através do recurso interposto.
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento que rejeitou as teses arguidas
pela ora embargante, mantendo íntegra a decisão de primeiro grau.
O v. acórdão negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargante, mantendo a TR como fator de
atualização monetária de seu crédito, bem como rejeitando seu pedido de
incidência de juros moratórios. Todavia, a embargante não se conforma com
o fato de esta C. Câmara manter a correção monetária de seus créditos com
base na TR, pois entende que ela não mantém o poder aquisitivo da moeda,
atenta contra o seu direito de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da CF) e não
condiz com a variação inflacionária, gerando uma perda de 40% do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, se comparada com o INPC e a Tabela Prática do TJSP.
Percebe-se pela simples leitura de suas razões
recursais que se trata de mera irresignação com a adoção da TR como fator
de atualização monetária do valor de seu crédito. O fato de existir outros
índices de correção monetária que melhor se adequam aos interesses da
embargante não torna a decisão omissa, contraditória ou obscura, pois o v.
acórdão deixou claro que a TR foi utilizada na atualização de créditos dos
demais credores interessados na falência do Banco BVA, acarretando
indevida violação ao pars conditio creditorium a atualização do crédito da
recorrente por outros índices.
Como se pode notar pelos trechos a seguir
transcritos do v. acórdão, não há qualquer vício passível de retificação por
meio dos aclaratórios, mas verdadeiro inconformismo da embargante com o
entendimento exarado pela C. Câmara:
“4.
Por sua vez, a atualização monetária do
crédito habilitado em favor da impugnante foi
corretamente calculada.
Por falta de termo para pagamento, os valores
contidos nas notas fiscais devem ser corrigidos
monetariamente
a
contar
da
decretação
da
liquidação extrajudicial, na forma do art. 18, alínea
“b”, da Lei n.o 6.024/74. E a correção monetária do
crédito inserido no concurso de credores deve ser
calculada com base na TR, nos exatos moldes do
artigo 9o da Lei no. 8.177/1991 .
Importante consignar que esta C. Câmara Reservada
de Direito Empresarial recentemente se posicionou
favorável à aplicação da correção monetária com
base na TR no julgamento de outros recursos
interpostos no bojo da falência do Banco BVA, como
se pode perceber pela ementa a seguir colacionada:
Agravo de instrumento. Recurso interposto
contra a r. decisão que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelos
agravantes, para majorar o crédito no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 44.589.553,12, nos termos do parecer
contábil. Análise dos critérios utilizados para a
atualização dos créditos. Em se tratando de
falência precedida de intervenção e liquidação extrajudicial, nada obsta a
incidência das disposições contidas na Lei no.
6.024/74, em especial do art. 18, alínea 'd', que
veda a incidência de juros a partir da
liquidação. A correção monetária, por sua vez,
deve ser calculada com base na TR (artigo 9o
da
Lei
no.
8.177/1991).
Precedentes
jurisprudenciais. Aplicabilidade da TR como
índice de correção monetária que já foi, por
diversas vezes, reiterada no julgamento de
outros recursos oriundos do mesmo feito
falimentar.
(...)
Divergência de valores que também decorre
da utilização, pelos agravantes, do INPC como
índice de correção monetária, quando, como
dito, o índice aplicável é a TR.
(...)
Agravo de instrumento desprovido.
No julgamento de caso análogo, de relatoria do i. Des.
Hamid Bdine, também se reconheceu válida a
utilização da TR como índice de correção monetária
de débitos falimentares. Confira-se:
Agravo de instrumento. Falência. Decisão que
rejeitou a impugnação apresentada aos
cálculos do administrador judicial, sob o
fundamento de que o índice da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça é o adequado para
atualização dos débitos. Correção monetária.
Aplicação
da
Taxa
Referencial
(TR).
Possibilidade. Entendimento consolidado nessa
C. Câmara. Decisão reformada. Recurso
provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, os embargos de declaração
não constituem instrumento processual adequado para manifestação de
inconformismo com o resultado do julgamento. Dessa forma, descabida a
reanálise da questão apenas para sanar a irresignação da embargante com
a decisão.
Se não se conforma com o teor do v. acórdão,
deverão interpor o recurso adequado para manifestação de seu
inconformismo, não sendo o caso de oposição de embargos declaratórios.
4.
Convém
anotar
que
a
Turma
Julgadora não está obrigada a fundamentar de forma exaustiva todos os
aspectos da decisão nem é necessária manifestação sobre todos os
argumentos ou regras constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos de
declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve
verificar-se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos
litigantes.
No mais, a fundamentação do v. acórdão é
suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além disso, não houve negativa de vigência
ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou constitucionais, mas
apenas a interpretação das normas vigentes em nosso ordenamento jurídico.
Importante frisar que o julgado não se presta a
responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de
todos os pontos abordados.
Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para que tenha
configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o tribunal de
origem tenha debatido e decidido a questão federal ou constitucional
controvertida.
5.
Não há, portanto, qualquer vício na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos embargos de
declaração não é a de reabrir a discussão acerca da matéria decidida no
recurso originário, mas apenas suprir eventuais omissões ou esclarecer
obscuridades ou contradições que possam existir no julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194193-20.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Berg Consultoria Imobiliária Ltda
Embargado: Banco BVA S/A. - Em Recuperação Judicial
Interessado:
Alvarez
e
Marsal
Adminstração
Judicial
Ltda
-
Administradora Judicial
Voto 16.190
Declaração de Voto Convergente
Concordo não estarem presentes os vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC de 2015, tendo
sido,
quando
do
julgamento
do
agravo
de
instrumento antecedente, dada a correta solução à
controvérsia.
Entendo,
no
entanto,
seja
necessário
fazer um acréscimo diante dos argumentos expostos
nas razões recursais, em particular quanto ao uso
da Taxa Referencial (TR) como indexador da
correção monetária.
Esta
Câmara
Reservada,
muito
recentemente, ao apreciar a homologação de um
plano
de
recuperação
judicial
aprovado
em
assembleia de credores, determinou a substituição
da Taxa Referencial (TR), diante de sua atual
inocuidade, com aplicação da Tabela Prática deste
Tribunal (TJSP, AI 2124403-46.2019.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
Des. Azuma Nishi, j. 04.03.2020), frisando que,
ainda que a fórmula de atualização deva ser
estabelecida entre as partes, o índice em relevo
não está mais atrelado a esta função e perdeu,
concretamente,
a
possibilidade
de
atender
a
finalidade de contrapor a perda de valor do
padrão monetário nacional, o real.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, com efeito, o artigo 1o, “caput” da
Lei 8.177/1991 previu que a Taxa Referencial (TR)
seria “calculada a partir da remuneração mensal
média líquida de impostos, dos depósitos a prazo
fixo captados nos bancos comerciais, bancos de
investimentos,
bancos
múltiplos
com
carteira
comercial ou de investimentos, caixas econômicas,
ou dos títulos públicos federais, estaduais e
municipais”; porém, sua divulgação depende da
autoridade monetária, que retirou sua funcionalidade, em especial diante da “contaminação” derivada da tentativa de sua
utilização para atualização de condenações da
Fazenda Pública.
Esta tentativa foi rechaçada pelo E.
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecida,
em
julgados recentes (RE 870947, Pleno, rel. Min.
Luiz Fux, j. 20.09.2017; ADI 5348, Pleno, rel.
Min.
Cármen
Lúcia,
j.
11.11.2019),
a
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009,
restando fixado que: “A correção monetária e a
inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que
os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela
qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.”
Em meio a esta conjuntura, no caso
concreto, verifica-se, num sentido diverso, a
inviabilidade
de
estabelecer
uma
indexação
individualizada e que romperia a isonomia dos
credores trazidos a Juízo, que tomam parte num
mesmo concurso, este correspondente a uma falência. Ao ser instaurado o procedimento
concursal, parte-se do pressuposto de que todos
os credores envolvidos serão submetidos a um
mesmo tratamento. Não se concebe emprestar uma
condição especial e diferenciada a qualquer um
destes. O primado da igualdade, colocados todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os credores na mesma condição (“par condictio
creditorum”),
não
pode
ser
superado
com
a
imposição de uma indexação diferenciada no âmbito
de uma habilitação ou impugnação de crédito, dado
seu caráter incidental e, portanto, limitado.
A
ilegalidade
do
emprego
da
Taxa
Referencial (TR) na atualização dos créditos não
deve e não pode ser declarada aqui, pontualmente,
numa impugnação de crédito, pois afeta todo o
conjunto dos credores, que mantêm uma comunidade
de interesses uniformes.
Além disso, a falência do Banco BVA S/A
foi decretada em 12 de setembro de 2014, quando
não havia se estabelecido a alteração questionada
e,
passados
cinco
anos
e
meio,
ficaram
estratificadas as situações de muitos outros
credores.
A parte embargante há de se tratada como
todos os demais credores e, como consequência,
neste âmbito, nada há para ser alterado.
Com este acréscimo, acompanho o voto
proferido pelo digno Desembargador Relator e,
também, rejeito os presentes embargos.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
108FF5E0
9
11
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
10933DF0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2194193-20.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.